Tribunal: TJBA
Processo: 8000345-12.2021.8.05.0054
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000345-12.2021.8.05.0054

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: GENICE PEREIRA DA SILVA SOUZA

Advogado(s)
:
LUZILANDIA RIBEIRO SILVA, EMILLE RIBEIRO VALENCA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, MARIANA MOTTA DE FERREIRA LIMA, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

PJ6

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. ARTS. 9º E 10 DO CPC. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no abandono da causa, sem a prévia intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao feito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção do processo por abandono da causa (art. 485, II e III, do CPC) sem a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta, conforme exigido pelo § 1º do mesmo dispositivo legal.

III. Razões de decidir

3. A extinção do processo por negligência das partes ou por abandono da causa pelo autor (art. 485, II e III, do CPC) exige, como condição de validade, a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC.

4. A exigência de intimação pessoal constitui garantia do devido processo legal e visa a evitar a "decisão surpresa", prática vedada pelos arts. 9º e 10 do Código de Processo Civil, que materializam o princípio do contraditório. 5. A ausência da referida intimação pessoal configura vício insanável, que acarreta a nulidade da sentença, por ofensa direta a dispositivo legal e a princípios processuais fundamentais. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à imprescindibilidade do ato.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "A extinção do processo por abandono da causa, com fundamento no art. 485, II e III, do Código de Processo Civil, pressupõe a prévia e obrigatória intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo legal, sob pena de nulidade da sentença por violação ao devido processo legal e ao princípio da não surpresa."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 8000345-12.2021.8.05.0054, oriundos da comarca de Salvador, figurando, como Apelante, GENICE PEREIRA DA SILVA SOUZA e, como Apelada, COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça